Tribunal: TJPA
Processo: 0001607-30.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001607-30.2014.8.14.0022

APELANTE: LEONARDO PAIVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição, desclassificação para uso próprio, revisão da dosimetria da pena, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, por fim, a revogação da prisão cautelar. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e teve parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, se a dosimetria da pena foi corretamente realizada e se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Também se analisa o pedido de revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da prisão cautelar não foi conhecido, por ser inadequada a via eleita, devendo ser formulado por meio de habeas corpus, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

4.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo pericial, que atestou a presença de 13,26 (treze vírgula vinte e seis) gramas de cocaína fracionadas em 50 (cinquenta) embalagens. A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram a denúncia anônima e a abordagem do acusado com a substância ilícita. O recorrente negou o tráfico, alegando ser usuário, tese não acolhida diante do fracionamento da droga e das demais circunstâncias dos autos.

5.

O entendimento consolidado pelo STJ admite a utilização dos depoimentos de policiais como meio de prova suficiente para a condenação, quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre no caso.

6.

O pedido de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi rejeitado, por não se compatibilizar com as provas coligidas, que indicam finalidade mercantil na posse da droga.

7.

A dosimetria da pena foi revista, porquanto o juízo de origem considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente, com base em elementos não autorizados, como processos em curso, vedados pela Súmula 444 do STJ. A quantidade de droga apreendida não justifica exasperação da pena-base. Assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

8.

Reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pela ausência de elementos que indiquem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua vinculação a organizações criminosas, a pena foi reduzida em 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

9.

O regime inicial foi fixado no aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a serem definidas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente e substituí-la por duas restritivas de direito.

Tese de julgamento:
“1. A posse de droga fracionada em diversas embalagens caracteriza tráfico, afastando a desclassificação para uso próprio. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando inexistentes circunstâncias desfavoráveis. 3. Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena pode ser reduzida até 2/3, com possibilidade de substituição por restritivas de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.924.181/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Leonardo Paiva da Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/Pa, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 20922226, de forma sintética,
in verbis
, que: “
(...) em 07.04.2014, por volta das 23hs e 30 min, após o recebimento de denúncia anónima de que estaria ocorrendo comercialização de droga em cima de uma casa na Trav. Rui Barbosa por duas pessoas, uma guarnição da polícia militar se dirigiu até o local indicado e lá chegando encontrou o denunciado LEONARDO PAIVA DA SILVA, acompanhado de RAFAEL CARDOSO, sendo que foi encontrado em poder do denunciado 50 petecas de substância semelhante a droga conhecida como cocaína
.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 20922269 e ss, requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para ensejar uma decisão condenatório ou, caso não seja esse o entendimento desta e. Corte, que a conduta seja desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, postula a reanálise da pena base, para que esta seja imposta em seu mínimo permitido, aplicando-se também a minorante constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu máximo permitido, substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

Por último, requer a revogação de sua prisão cautelar, afirmando que não subsistem os requisitos necessários dessa medida extrema.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3.
Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para ensejar uma decisão condenatório ou, caso não seja esse o entendimento desta e. Corte, que a conduta seja desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, percebe-se que a materialidade se encontra demonstrada pelo laudo de abuso definitivo constante à ID 20922264, fl. 02, que comprova que as 50 embalagens apreendidas com o acusado era droga conhecida vulgarmente como cocaína, pesando um total de 13,26 gramas.

Já a autoria, entendo que esta foi deveras comprovada no processo, por tudo que foi produzido nos autos, senão vejamos:

As testemunhas, Manoel Augusto Baia Leite e Denilson Furtado Raiol, policiais militares, disseram em juízo,
que receberam denúncia de que o denunciado estaria comercializando droga em cima de uma laje de um imóvel; que a guarnição se deslocou até o local indicado e lá chegando perceberam a presença de muitas pessoas, no entanto, somente conseguiram abordar o recorrente e um outro indivíduo de nome Rafael; que a droga foi encontrada perto do denunciado, tendo este dito que era apenas usuário de droga; que negou que a droga seria de sua propriedade.

A testemunha Rafael Cardoso, disse em juízo que estria usando drogas juntamente com o denunciado quando os policiais surgiram no local; que não é vendedor e sim consumidor de drogas ilícitas.

O apelante negou a autoria do crime de tráfico de drogas.

Ora, por tudo que dos autos consta, entendo que essa autoria delitiva foi devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso, além do que, apesar do denunciado afirmar que a droga era para seu próprio consumo, essa tese não ficou comprovada no processo, já que a droga foi encontrada fracionada em 50 papelotes, o que já descarta a tese de uso próprio..

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
oferecer ou
trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer
, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão em desclassificar o delito para aquele constante no art. 28, da Lei 11.343/2006.

2 -
DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula a reanálise da pena base, para que esta seja imposta em seu mínimo permitido, aplicando-se também a minorante constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu máximo permitido, substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

A dosimetria penal do acusado foi dosada na sentença combatida, ID 20922269, nos seguintes termos:

“Passo a dosar a pena do réu em atenção ao art. 68 do CPB.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, mantinha em depósito para fins de comercialização relevante quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (50 embalagens de cocaína pesando 13,26 gramas), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu é primário. Sua conduta social é voltada a prática de crimes, vez que responde a outro tráfico de drogas e a delito de roubo, conforme antecedentes de fls. 56. Sua personalidade não foi apurada durante a instrução. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois realizava a mercancia com o objetivo de angariar dinheiro para sustentar seu vício de drogas, sendo que tal conduta acabou arregimentando diversos usuários que passaram a viver sob o domínio de substância entorpecentes. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que comercializava drogas colocando em risco a vizinhança do local utilizado que passou a viver amedrontada com o fluxo de usuários e traficantes. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa que torno definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.”

Analisando a dosimetria penal acima exposta, vejo que o magistrado sentenciante equivocou-se ao proceder a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, pois apesar de entender este relator que nenhuma das circunstâncias judicias se mostraram desfavoráveis ao acusado, a quantidade de droga apreendida em seu poder se mostrou ínfima (13,26 gramas de cocaína), não se podendo utilizá-la em desfavor do réu, além do que, não serão considerados processos em curso
para agravar a pena base
, nos termos do entendimento sumular nº 444, do STJ.

“Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”

Portanto, em virtude dos equívocos apresentados, entendo necessário refazer a dosimetria do acusado, o que passo a proceder neste momento.

Passo à fixação da pena base, levando-se em consideração os mandamentos previstos no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
–
Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza da droga objeto de mercancia e sua quantidade é normal à espécie do delito (13,26 gramas de cocaína).

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima expostas e, verificando-se que a todas elas restaram favoráveis ao acusado, entendo como necessário e suficiente a fixação da pena base em seu mínimo permitido, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes, não existindo também causas de aumento de pena.

No entanto, verifico que milita em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, pois não comprovado que este seja reincidente, se dedique a atividade criminosa ou pertença a qualquer grupo criminoso.

Dessa forma, diminuo em 2/3 (dois terços) a pena fixada, passando a dosá-la em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 160 dias multa, tornando-a definitiva nesse patamar.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, e, considerando o quantum da pena aplicada, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, nos termos descritos no art. 44, do CPB, devendo essas duas penas serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço
somente em parte do recurso interposto e, na parte conhecida, dou parcial provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 26/06/2025